Tribunal: STF
Processo: RE 219371
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: Lei municipal: reajuste automático de remuneração
vinculada a índice federal: inconstitucionalidade.
O Plenário do STF declarou inconstitucional o critério de
reajuste de remuneração instituído pelo art. 1º, da Lei 1.016/87, do
Município do Rio de Janeiro, por julgá-lo incompatível com o
princípio da autonomia dos municípios, na medida em que o aumento
das despesas de pessoal, dele decorrente, não se sujeitaria à
decisão dos poderes locais (RE 145.018, M. Alves, RTJ 149/928).